Tribunal: TJMT
Processo: 1036610-93.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036610-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), GILBERTO ROSUELHO DA SILVA JUNIOR - CPF: 720.762.401-87 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto (IMPETRADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. REGRESSÃO DE REGIME. REMIÇÃO POR ESTUDO. DETRAÇÃO POR MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PRISÃO DOMICILIAR. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de sentenciado que, no curso da execução penal, buscava o reconhecimento de remição de pena por estudo, a detração do período em que esteve sob monitoramento eletrônico, a reconsideração da decisão que determinou a regressão do regime prisional para o fechado e a concessão de prisão domiciliar, invocando a existência de filho menor sob seus cuidados. A decisão impugnada indeferiu os pedidos, determinando apenas a reanálise das remições lançadas no SEEU, posteriormente confirmadas como corretas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de agravo em execução; e (ii) verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão que indeferiu os pedidos de remição, detração, manutenção do regime semiaberto e prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus tem natureza constitucional e destina-se à tutela imediata da liberdade de locomoção, sendo cabível apenas em situações de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando como substituto de recurso ordinário ou específico.

4.

O ordenamento jurídico prevê recurso próprio para impugnação das decisões proferidas no âmbito da execução penal, qual seja, o agravo em execução, conforme o art. 197 da Lei de Execução Penal.

5.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça veda o uso do habeas corpus como sucedâneo recursal, ressalvadas hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto (STF, HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; STJ, HC 425.276/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik).

6.

As matérias ventiladas pela defesa — remição por estudo, detração do período de monitoramento eletrônico, regressão de regime e prisão domiciliar — demandam análise fático-probatória e reexame de cálculos de pena, incompatíveis com a via estreita do habeas corpus.

7.

A decisão impugnada examinou de modo fundamentado todos os pedidos, determinando providências administrativas e técnicas para reanálise da execução, não se constatando qualquer constrangimento ilegal que autorize a intervenção por meio deste writ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:

1.

O habeas corpus não é meio idôneo para substituir o agravo em execução previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal.

2.

A via do habeas corpus somente é admissível em execução penal quando comprovada flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

3.

Questões que demandam dilação probatória ou reexame de cálculos de pena não se compatibilizam com a cognição sumária do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, arts. 112 e 197; CP, art. 42; CPP, arts. 318 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11.09.2012; STJ, HC nº 425.276/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 20.06.2018; TJMT, HC nº 1023955-89.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 22.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por Anilton Gomes Rodrigues, advogado, em favor de
Gilberto Rosuelho da Silva Junior
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de Execução Penal n. 2000088-84.20228.11.0055.

O impetrante sustenta que o paciente cumpre pena inicialmente fixada em 12 anos e 15 meses de reclusão em regime fechado, no âmbito do processo nº 1005583-97.2020.8.11.0055, em razão da infração aos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e ao art. 1º da Lei nº 9.613/98, além de pena de 2 anos e 3 meses de reclusão em regime aberto no processo nº 1002214-79.2019.4.01.3600, por infração ao art. 299 do Código Penal.

Relata que o início do cumprimento da pena ocorreu em 12/03/2021, com a prisão preventiva no primeiro processo, e que, durante o cumprimento da pena, o paciente se dedicou ao trabalho e aos estudos, conseguindo remir 435 dias de pena. Como resultado, obteve a progressão ao regime semiaberto.

O alvará de soltura foi cumprido, e o paciente iniciou o cumprimento da pena em regime semiaberto, com uso de tornozeleira eletrônica, em 01/03/2024. Contudo, posteriormente, foi informada a exasperação da pena no processo nº 1005583-97.2020.8.11.0055, para 20 anos e 3 meses de reclusão, mantendo-se o regime fechado, o que levou à expedição de mandado de prisão para a retomada do regime fechado.

O impetrante alega que a decisão impugnada indeferiu a remição de pena por estudo, alegando supostas inconsistências nos certificados apresentados, sem oportunizar a produção completa de provas para comprovar a efetiva frequência e conclusão dos cursos. Sustenta que o Ministério Público se manifestou favoravelmente à concessão das remições.

Além disso, aponta erro no cálculo da remição, com a não consideração da detração da pena referente ao período em que o paciente esteve sob monitoramento eletrônico em regime semiaberto (256 dias), bem como a falta de apreciação adequada do pedido de prisão domiciliar, mesmo diante da existência de filho menor sob os cuidados do paciente.

Diante disso, requereu liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a regressão ao regime fechado, com o imediato retorno do paciente ao regime semiaberto. No mérito, pleiteia o reconhecimento da remição de pena pelos estudos devidamente comprovados, bem como o período de uso da tornozeleira eletrônica, além da concessão da prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida (Id. 323134868) e as informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 326964875).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr. Antonio Sergio Cordeiro Piedade, é pelo
não conhecimento do
habeas corpus

(Id. 328717399), conforme entendimento assim sumariado:

“
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

I. RELATÓRIO

1. Habeas corpus impetrado por Anilton Gomes Rodrigues em favor do paciente Gilberto Rosuelho da Silva Junior, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pleitos formulados nos autos da execução penal, referentes a remição por estudo, detração do período de monitoração eletrônica, reconsideração da regressão de regime e concessão de prisão domiciliar.

2. A defesa alegou constrangimento ilegal diante de supostos equívocos na execução da pena e sustentou que, com o cômputo das remições e detrações, o paciente faria jus à manutenção do regime semiaberto, além de preencher os requisitos para a prisão domiciliar por ser genitor de menor de 12 anos.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

3. A decisão impugnada, proferida no curso regular da execução penal, apreciou de forma detalhada e fundamentada os pleitos da defesa, acolhendo parcialmente apenas para determinar a reanálise dos lançamentos de remição no sistema SEEU, os quais foram confirmados como corretos por certidão posterior.

4. A impetração do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, como o agravo em execução, é inadmissível segundo firme jurisprudência dos Tribunais Superiores, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

5. O não conhecimento do writ é medida que preserva a racionalidade do sistema recursal, impedindo a banalização do habeas corpus e assegurando sua utilização restrita às hipóteses de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

6. Não houve demonstração de constrangimento ilegal ou omissão judicial capaz de autorizar o afastamento da via recursal ordinária.

III. CONCLUSÃO

7. Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça quanto ao não conhecimento do presente
writ.

O
habeas corpus
é remédio constitucional de natureza excepcional, destinado à proteção da liberdade de locomoção quando esta se encontra ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder. Sua utilização deve ser reservada às hipóteses em que se evidencia flagrante constrangimento ilegal, não se prestando como substitutivo de recursos ordinários, especialmente quando existe via processual específica para impugnação do ato judicial questionado.

No caso em apreço, verifica-se dos autos que, no curso da execução penal nº 2000088-84.2022.8.11.0055, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT proferiu decisão em 23 de agosto de 2025, na qual procedeu à análise pormenorizada dos pleitos formulados pela defesa, consistentes em: (i) remição de pena por estudo; (ii) retificação do atestado de pena; (iii) detração do período de monitoração eletrônica; (iv) reconsideração da regressão de regime prisional; e (v) concessão de prisão domiciliar.

Após regular instrução do feito, o magistrado acolheu parcialmente as pretensões defensivas, apenas para determinar a reanálise da vinculação da execução penal ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU e a consequente inclusão da integralidade das remições de pena já reconhecidas. Os demais pedidos foram indeferidos, conforme fundamentação que se transcreve a seguir:

“Vistos etc.

Trata-se de Processo Executivo em que figura como privado de liberdade Gilberto Rosuelho da Silva Junior, condenado à pena total de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com data provável para a progressão em 06.09.2027.

À mov. 143.1, na data de 01.03.2025, o penitente foi inserido em regime semiaberto perante a Comarca de Rondonopolis/MT.

Com a juntada da guia de recolhimento definitiva, a pena outrora imposta foi agravada, resultando na decretação da prisão para cumprimento do restante da reprimenda, o que foi determinado à mov. 160.1.

À mov. 167.1, a defesa requereu a concessão da prisão domiciliar ao apenado, sob o argumento de que possui um filho menor de 12 (doze) anos que necessita de seus cuidados.

À mov. 167.2, foi acostada ao feito documentação probatória.

O penitente foi recolhido à prisão em 04.06.2025 (mov. 168.1)

Instado a manifestar, o ilustre representante do Ministério Público requereu a realização de estudo psicossocial na residência do filho menor do penitente.

A defesa do apenado, às mov. 190.1, pugnou pelo restabelecimento do semiaberto, pela detração do período em que o apenado permaneceu sob monitoramento eletrônico, totalizando 254 ( duzentos e cinquenta e quatro) dias, a alteração do marco corrente do início do cumprimento da pena para a data de 12.03.2021 e, finalmente, pelo reconhecimento da remição de 235 dias de pena pelo efetivo cumprimento de 2.830 horas de estudo.

O Ministério Público foi parcialmente favorável aos pedidos apresentados.

É o relato.

Decido.

Ante a multiplicidade de pedidos apresentados, passo à análise individualizada das postulações defensivas:

1. DO RECONHECIMENTO DA REMIÇÃO DE 235 DIAS DE PENA PELO EFETIVO CUMPRIMENTO DE 2.830 HORAS DE ESTUDO

Em consulta à documentação acostada à mov. 190, extrai-se que o apenado requer a remição dos seguintes cursos:

[...]

Em análise dos certificados apresentados, verifica-se que razão assiste ao Ministério Público, ante as inúmeras inconsistências apresentadas.

Inicialmente, há uma incompatibilidade temporal insanável referente aos cursos realizados entre 23.10.2024 a 08.01.2025, já que, em referido espaço, o penitente teria obtido êxito em cursar 1140h (mil, cento e quarenta) horas de estudo, divididas entre 08 (oito) cursos diversos. Há, ainda, o irônico número de 180h cursadas em um único dia!

Tamanha incongruência revela de forma acinte que os cursos ou não foram realizados apenas pelo apenado ou até mesmo que os certificados foram obtidos sem qualquer fiscalização ou realização de atividades, o que, em ambas as hipóteses, contrariam todo o corpo legal e principiológico sobre o tema.

A declaração da remição deve, máxime quando versar sobre período tão extenso, estar indubitavelmente comprovada, sob pena de se ver convalidado ato material ou ideologicamente falso.

Assim, ao menos neste momento, não se mostra viável a homologação de quaisquer remições decorrentes de estudo.

2. DA REQUERIMENTO DE RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA (REMIÇÃO A MENOR)

Sem maiores digressões, evidente está que as informações cadastradas na aba dos “incidentes concedidos” divergem daquelas extraídas da integralidade do feito, em especial as remições já declaradas no PEP.

Logo, necessária a reanálise quanto a implantação do presente para fazer constar a integralidade dos dias remidos.

3. DO PEDIDO DE DETRAÇÃO EM RAZÃO DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA

O Código Penal, em seu artigo 42, dispõe expressamente que o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, de prisão administrativa ou de internação deve ser computado na pena privativa de liberdade e na medida de segurança.

Trata-se de norma de proteção ao condenado contra excesso de execução, com fundamento nos princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência pátria, notadamente o Superior Tribunal de Justiça, reconhece a possibilidade de se computar, para fins de detração, o período de cumprimento de medidas cautelares que impliquem restrição relevante da liberdade, como o recolhimento domiciliar noturno ou em fins de semana com monitoramento eletrônico. A esse respeito, firmou-se a Tese Repetitiva n.º 1.155, segundo a qual:

"O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como tempo a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem."

A ratio decidendi dessa orientação limita-se à hipótese em que o recolhimento com tornozeleira é imposto como medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, ou seja, em momento anterior ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

No caso dos autos, o período apontado como passível de detração refere-se ao cumprimento da pena imposta após o trânsito em julgado, em regime semiaberto com monitoramento eletrônico, situação que, por sua própria natureza, constitui modalidade de execução da pena e não medida cautelar.

Aplicar a detração ao tempo de cumprimento da própria pena — ainda que com restrições à liberdade — implicaria desvirtuar o instituto, cuja finalidade precípua é evitar duplicidade de apenamento pelo mesmo período de restrição, o que não se verifica quando o tempo discutido já é cumprido no curso regular da execução da sanção.

Com efeito, o reconhecimento da detração nesse contexto resultaria, indevidamente, em desconto duplo do mesmo lapso temporal: uma vez pelo simples transcurso do tempo em regime semiaberto, e novamente mediante abatimento por suposta restrição de liberdade, situação incompatível com a teleologia do instituto e com o sistema de execução penal vigente.

Sendo assim, não se mostra viável a aplicação do Tema 1.155 do STJ ao caso em tela, notadamente em razão da divergência entre a sua ratio decidendi e o caso em tela.

4. DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A REGRESSÃO DE REGIME

Verifica-se dos autos que a progressão ao regime semiaberto foi anteriormente deferida com base nos cálculos realizados a partir dos dados constantes da guia de recolhimento provisória, os quais, naquele momento, indicavam o preenchimento dos requisitos para a mudança de regime.

Ocorre que, posteriormente, foi juntada aos autos a guia definitiva de execução penal, que consolidou a unificação das penas e permitiu a realização de novo cálculo da pena remanescente. Com base nesses dados atualizados, apurou-se que, na realidade, o reeducando ainda não preenchia os requisitos objetivos exigidos para a progressão ao regime mais brando, uma vez que o lapso temporal necessário ainda não havia sido implementado.

Diante desse cenário, à mov. 160.1, foi restabelecido o regime fechado, com a consequente expedição de mandado de prisão e retomada da execução em regime mais gravoso.

A decisão que decretou o retorno do apenado ao regime fechado possui respaldo legal e encontra fundamento nos dados objetivos da execução penal, oriundos da guia definitiva.

Não há margem para se manter o regime anteriormente concedido com base em dados superados. A progressão depende do efetivo cumprimento do lapso temporal mínimo, conforme estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal, o que, à luz dos dados atualizados, ainda não ocorreu.

Por fim, ressalte-se que o simples transcurso de tempo em regime indevidamente concedido não convalida a progressão irregular, tampouco gera direito adquirido à manutenção do regime, especialmente quando ausente o requisito objetivo essencial.

5. DA PRISÃO DOMICILIAR

No rol dos dispositivos legais atinentes ao caso em tela, a Lei de Execução Penal elenca as hipóteses de aplicação da prisão domiciliar:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

No mesmo certame, o Código de Processo Penal enfatiza outras possíveis situações capazes de propiciar a concessão de prisão domiciliar:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Insta salientar que, em observância ao princípio da adequação, além do preenchimento de quaisquer dos requisitos legais constantes nos dispositivos retro mencionados, há de se comprovar a efetiva impossibilidade de permanência intramuros; no caso em tela, a imprescindibilidade do apenado nos cuidados do seu filho.

Sucede que o laudo técnico apresentado à mov. 193.1 aponta que o filho do recuperando se encontra sob os cuidados dos avós paternos, de quem recebe atenção às necessidades básicas, como se vê:

“Diante das informações obtidas por meio de entrevista com a Sra. Antônia Luciana, avó paterna do infante S.L.P.R., verifica-se que os avós paternos têm desempenhado, de forma efetiva, os cuidados necessários à proteção e bem-estar do neto, evidenciando vínculo afetivo ativo e cotidiano. Destaca-se, ainda, a presença constante da Sra. Paula Luciana, tia e madrinha da criança, que representa uma figura de referência para o infante, realizando visitas diárias e contribuindo financeiramente com o custeio do plano de saúde.

A equipe técnica observou que a criança apresentou-se ativo, receptivo e expressou-se de acordo com sua faixa etária, demonstrando estar ambientado ao núcleo familiar em que está inserido. Conforme relato da entrevistada, o infante encontra-se em bom estado geral de saúde, com o calendário vacinal atualizado. No aspecto educacional, está matriculado na rede particular de ensino, apresentando desempenho satisfatório e boa adaptação ao ambiente escolar e à convivência social com os colegas.”

Ora, em que pese a defesa sustente a existência de causa impeditiva da manutenção do apenado no cárcere, o relatório técnico apresentado não indica tal condição.

Logo, ao menos por ora, não há que se falar em concessão do benefício em tela, tendo em vista a inexistência de elementos que indiquem a imprescindibilidade da apenada nos cuidados dos seus filhos.

Com essas considerações, acolho em parte as pretensões defensivas, tão somente para determinar a reanálise da implantação do presente feito junto ao Sistema SEEU e a consequente inclusão da integralidade das remições de pena já declarada.

Determino, ainda, a intimação da SAAP para que junte aos autos, no prazo de 05 dias, comprovação da jornada diária estudada pelo penitente.

Com a juntada, reitere-se vistas ao órgão do Parquet e, conclusos para análise da remição de pena pelo estudo.

À equipe psicossocial que atua neste Juízo a fim de que, de posse da presente decisão, encaminhe a família em estudo ao CREAS, Escritório Social e UBS da região de atenção, para fins de realização de busca ativa e acompanhamento do núcleo familiar.

Oficie-se à FUNAC e à direção da unidade prisional, a fim de que verifique a possibilidade de inserção do recuperando em uma das vagas de trabalho remunerada extra/ intramuros, com imediata possibilidade de constituição de pecúlio e repasse à família.

Cumpra-se.

Às providências.”

Conforme informado pela autoridade apontada como coatora (Id. 328717399), a Secretaria da 2ª Vara Criminal, em 25 de agosto de 2025, juntou aos autos certidão explicativa, esclarecendo que, após reexame do processo executivo com base no cálculo de pena acostado no mov. 119.1, constatou-se a correção dos lançamentos relativos às remições de pena no SEEU.

Observa-se que a defesa, inconformada com a decisão proferida no curso regular da execução penal – que apreciou de forma fundamentada os pedidos de remição, detração, reconsideração da regressão de regime e concessão de prisão domiciliar –, deixou de interpor o recurso cabível previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, optando, em vez disso, pela impetração do presente
habeas corpus.

Ocorre que, para impugnação de decisões proferidas no âmbito da execução penal, o ordenamento jurídico prevê recurso específico - o agravo em execução, disciplinado no artigo 197 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), que assim dispõe:

“Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de não admitir o habeas corpus como sucedâneo recursal, especialmente quando existe recurso específico previsto em lei. Tal entendimento visa preservar a racionalidade do sistema recursal e a própria natureza do writ constitucional.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou:

“O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso ordinário, tampouco de recurso especial, nem de revisão criminal, nem de agravo em execução penal.”
(HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11/9/2012)

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que:

“Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.”
(STJ - HC: 425276 SC 2017/0298669-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2018).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça vem decidindo:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. (...) O habeas corpus exige prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, sendo inviável sua utilização para examinar alegações que demandam análise aprofundada de fatos e provas, motivo pelo qual a jurisprudência afasta sua utilização como substituto de recurso próprio, reservando-o apenas para hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
A decisão que determina a regressão de regime prisional é impugnável mediante agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, razão pela qual não se mostra cabível o uso do habeas corpus como sucedâneo recursal. (...) O habeas corpus não constitui via adequada para impugnar regressão de regime prisional decretada no âmbito da execução penal, sobretudo quando a análise da matéria depende do revolvimento fático-probatório, incompatível com a natureza estreita desse remédio constitucional. (...)”.

(N.U 1023955-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025).

Ademais, as questões suscitadas pelo impetrante demandam análise aprofundada de provas e cálculos de pena, o que não se coaduna com a via estreita do
habeas corpus
, sendo mais adequado o manejo do recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal.

A utilização indiscriminada do
habeas corpus
como substitutivo recursal, além de comprometer a racionalidade do sistema processual, desvia o instituto de sua finalidade constitucional, prejudicando sua efetividade na proteção da liberdade de locomoção contra atos manifestamente ilegais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
do presente
habeas corpus
, por ser inadequada a via eleita, e não vislumbro flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025